Tribunal: TJMT
Processo: 0018087-19.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018087-19.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Adilson Candido da Silva (VÍTIMA), Dhaiane Aparecida da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON CANDIDO DA SILVA (VÍTIMA), DHAIANE APARECIDA DA SILVA (VÍTIMA), MARCELO VANDERLEY DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
RECURSO DEFENSIVO.
1. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. RECONHECIMENTO DO RÉU NA FASE POLICIAL CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL PELAS VÍTIMAS.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL. PRECEDENTES STJ.
3.
PRETENDIDO O DECOTE
DA

MAJORANTE DA ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE.
EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO COMPROVADO PELAS HARMONICAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL.
4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
,
COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
,
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
São suficientes para manter a condenação do réu, as declarações das testemunhas e das vítimas, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em harmonia com as demais provas, a exemplo dos Termos de Reconhecimento de Pessoa na fase policial, os quais foram corroborados pelas vítimas na fase judicial, de forma inconteste, a prática delitiva de Roubo.

1.2.
A falta de observância do modo de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP tem natureza recomendatória, o que significa dizer, que não enseja a nulidade do ato, em especial se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas.

2
. Nos termos da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, o crime de roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal (AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). Precedentes.

3.

Comprovam satisfatoriamente o emprego de arma de fogo na consumação do crime, as palavras harmônicas das vítimas colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

4.
Inexistindo pedido expresso na denúncia para reparação dos danos à vítima, é imperioso extirpar a condenação do dever de indenizá-la, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

5.
Readéqua-se
a pena pecuniária, de ofício, diante da modificação da pena final do apelante. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo

definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Marcelo Vanderley de Oliveira
contra sentença prolatada pelo o
MM. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que condenou o apelante pela autoria do crime de
Roubo Majorado – emprego arma de fogo
, previsto no artigo 157, §2º, inc. I, do CP, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
8 anos e 2 meses
de
reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de
150 dias-multa
. (Id. 150854763)

Em suas
razões
recursais, a defesa requer a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja
absolvido
do crime, ao argumento de que
inexiste prova para sustentar a condenação
, sobretudo, considerando a fragilidade do reconhecimento fotográfico das vítimas.

Subsidiariamente
, caso seja mantida a condenação, postula a reforma da dosimetria da pena, mediante o
afastamento
da valoração negativa da
circunstância judicial
da
culpabilidade
e
afastamento
da
causa de aumento do emprego da arma de fogo
, bem como, o
afastamento
dos valores estipulados a
título de indenização
. (Id. 150854781)

As
contrarrazõe
s são pelo
parcial provimento
apenas para afastar o valor fixado a título de indenização pelos prejuízos suportados pela vítima (Id. 150854783);
igualmente a d. PGJ
, que em parecer adotou “
per relationem”
as contrarrazões ministeriais, deixando de oferecer a síntese ministerial do seu entendimento (Id. 154196668).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia 24.11.2017, por volta das 20h56min,

no estabelecimento comercial denominado "Gás Linda Chama", da cidade de Barra do Garças/MT, o apelante
Marcelo
, consciente da ilicitude de sua conduta, mediante violência e com emprego de uma arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um celular, marca Samsung, modelo J5 Prime, além da quantia de R$ 1.000,00 em prejuízo das vítimas
Adilson Candido da Silva e Gás Linda Chama.

Do segundo fato consta que, no mesmo dia, por volta das 21h00, em um ponto de ónibus, o apelante
Marcelo
, consciente da ilicitude de sua conduta, mediante violência e com emprego de uma arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um celular, marca Samsung, modelo J5, em prejuízo da vítima
Dhaiane Aparecida da Silva.

Diante desse cenário
Marcelo Vanderley de Oliveira
foi condenado ela prática de
Roubo Majorado – emprego arma de fogo
, previstas no artigo 157, §2º, inc. I, do CP, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda de
8 anos e 2 meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, e ao pagamento de 150 dias-multa. (Id. 150854763)

Feitas essas considerações, passo à análise das teses.

1.

Da absolvição

A defesa do apelante postula pela absolvição, ante a fragilidade de do conjunto probatório, em especial, pelo falho reconhecimento de pessoas ainda em sede inquisitorial. Aduz ainda que, das declarações das vítimas, o reconhecimento apenas ocorreu por meio das vestimentas.

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (Id. 150857739-Pg.8-11), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 15085773-Pg.118-124), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 150857739-Pg.73), Auto de Avaliação (Id. 150857739-Pg.134), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 150857739-Pg.14 -18-122); Relatório de Investigação (Id. 150857739-Pg.131), Relatório Policial (Id. 150857739-Pg.21) e declarações das vítimas e testemunhas nas fases policial e judicial, que demonstram à saciedade a autoria delitiva do crime de Roubo atribuída ao apelante, conforme narrado na exordial acusatória.

A vítima
Adilson Cândido da Silva
(Fato 1), ratificou suas declarações apresentadas em sede policial, afirmou em Juízo que, no dia dos fatos, enquanto estava fechando o estabelecimento “Gás Linda Chama”, se deparou com um rapaz na sua frente, que, por sua vez, já estava com a arma de fogo (revólver cromado) apontada para sua cabeça, falando que era um assalto e determinando que a vítima passasse o dinheiro a ele, se não o mataria.

Assim, Adilson pegou um envelope, no qual continha cerca de R$700,00/R$750,00, e entregou ao autor do fato, ressaltando que, durante a ação criminosa, conseguiu visualizar que o assaltante estava com capacete e vestia camiseta de manga comprida, possuindo ainda uma tatuagem na altura do pescoço descendo para o corpo como uma corrente.

Acrescentou também que na ocasião chegou outro companheiro de trabalho da vítima, que também foi abordado e ameaçado para que passasse mais dinheiro ao assaltante, esclarecendo ainda que o autor do fato ainda acabou por subtrair a carteira de Adilson, na qual continha cerca de R$400,00, e que, no final da empreitada criminosa, o autor dos fatos determinou que as vítimas fossem para o fundo e em seguida montou na motocicleta e evadiu-se do local.

Esclareceu ainda que após ter visto algumas fotografias na Delegacia de Polícia (Id. 150857739-Pg. 14), conseguiu reconhecer o autor dos fatos como sendo o apelante
Marcelo
, pois reparou na tatuagem no pescoço e por ter olhado bem a fisionomia de seu rosto, ressaltando ainda que também reconheceu o calçado por ele usado quando dos fatos, isto é, um “bute”, que estava apreendido na Delegacia.

O informante,
Diogo Severino de Melo Silva,
que trabalhava com a vítima Adilson e estavam juntos no momento dos fatos, contou que também reconheceu o apelante
Marcelo
na delegacia por fotos (Id. 150857739-Pg.122), e que o autor possuía uma tatuagem tipo cordão no pescoço e na ocasião usava camiseta meio alaranjada e óculos escuros e usava um calçado tipo “bute” (coturno com calçado).

A vítima
Dhaiane Aparecida da Silva
(Fato 2), em Juízo, relatou que
foi assaltada após sair da faculdade, à noite,
sendo que foi abordada por um indivíduo que passava de moto, enquanto ela estava esperando o ônibus. Ato contínuo,
o indivíduo lhe mostrou uma arma de fogo e lhe mandou entregar o aparelho celular, se não iria atirar.

Apesar de não conseguir as reconhecer com precisão as características do autor do crime, a vítima
Dhaiane
contou que reconheceu o calçado utilizado pelo indivíduo (coturno), e camisa de manga longa e calça, acreditando que o autor poderia ser uma pessoa com altura entre 1,70 e 1,75 metros, condizendo como Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa prestado por ela em sede policial. (Id. 1508577339-Pg.18)

Feitas essas considerações, entendo que, no caso em apreço, a palavra das vítimas e das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se harmônicas entre si e restaram corroboradas por outros elementos probatórios,
verbi gratia
, o reconhecimento do apelante
Marcelo
em ambas as fases da persecução penal pelas vítimas
Adilson Cândido da Silva, Diogo Severino de Melo Silva
e
Dhaiane Aparecida da Silv
a

e ao termos de reconhecimento da pessoa, que atestam a idoneidade e a veracidade do conjunto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Diante desse contexto, evidente que não há contradições nas declarações das vítimas e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas, suas palavras possuem especial relevância.

Sobre a matéria, oportuno destacar que, em se tratando de
crimes patrimoniais,
não raro praticados às ocultas,
a palavra da vítima
assume
preponderante importância
— justamente por conta da clandestinidade da infração — e se torna a principal prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido pelo STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019). Destaquei.

Além disso, como bem destacado pelo douto magistrado
“
Não há falar em reconhecimento pessoal do réu, visto que à época dos fatos este não se encontrava detido, tendo as equipes de investigação se munido de imagens de infratores existentes em seus bancos de dados para apresentação às vítimas, norteando-se pelas descrições efetuadas por estas.

Percebe-se que a prisão do réu somente se deu em 14/12/2017, em decorrência de cumprimento de mandado de prisão preventiva (fl. 77), enquanto o reconhecimento fotográfico se deu em 28/11/2017
“.

E apenas para que a defesa não fique sem resposta, é cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do réu, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente se a condenação está fundamentada, também, em forte conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, o que, à toda evidência, é o caso dos autos. Aliás, tal entendimento foi sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo nº. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in litteris:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova. ”

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...). É entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que "a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução" (AgRg no REsp 1.304.484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2014). (...)” (AgRg no AgRg no AREsp 783.540/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Assim, no caso em apreço, entendo que a palavra das vítimas se mostram harmônicas entre si, aliado ao reconhecimento fotográfico do apelante em Delegacia, somado ainda, ao fato que o apelante mostrou em juízo – Id. 15085425- duas tatuagens na região do pescoço (que elidem com o depoimento prestado da vítima Adilson e o Informante Diogo) não deixam dúvidas acerca da autoria do crime em seu desfavor.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
s contundências das provas apresentadas pelo
Parquet
infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial e testemunhal (prestados sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

De outra banda, apesar de o apelante negar a autoria do crime, a sua negativa, além de desemparada de prova hábil a comprová-la, não se revelou capaz de elidir os firmes e coesos depoimentos das vítimas e informante.

Além do mais, a Defesa não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse dar integral credibilidade à versão do apelante, e nesse ponto, convém destacar que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (art. 156 do CPP) assim como a invocação de álibi e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Portanto, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que o r. decreto condenatório encontra o devido amparo no acervo probatório dos autos, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante pelo delito de Roubo como narrado na exordial acusatória (Vide: NU
1001366-15.2020.8.11.0086).

A propósito, colaciono julgado deste Tribunal:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição,
máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pelos depoimentos produzidos na instrução processual, bem como pelo reconhecimento pessoal dos agentes em juízo pela vítima.. (N.U 0042431-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 09/04/2021). Destaquei.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
contundência das provas apresentadas pelo
parquet
, infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial (prestado sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Posto isso e considerando-se que a condenação do apelante não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em um conjunto coeso e robusto de provas colhido em juízo, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado são insuficientes para desconstituir o édito condenatório.

2.

Da Dosimetria Penal

1ª Fase- Circunstâncias Judiciais

Como tese subsidiária o recorrente se insurge contra a dosimetria de pena efetuada pelo juízo de piso, isso porque, em primeira fase entende que a valoração negativa da
culpabilidade
não ocorreu de maneira acertada.

Razão lhe assiste.

Da sentença condenatória, verifica-se que o Juiz valorou negativamente, a circunstância judicial referente a
culpabilidade,
u
tilizando a seguinte fundamentação: “
As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, merecendo maior reprimenda por sua conduta. A culpabilidade do réu é EXACERBADA, tendo o réu praticado o crime durante o período noturno, aproveitando-se do horário de menor movimentação de pessoas pela urbe. ”
Estabelecendo, dessa forma, a pena basilar no patamar de
4 anos e 9 meses
de

reclusão
.

Com efeito, coaduno com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação da reprimenda com base na circunstância de que o delito foi praticado no período noturno (se valendo da ausência de vigilância por parte dos cidadãos), conduziria ao aumento da pena-base também quando o delito fosse cometido em plena luz do dia, uma vez que denotaria, também, maior ousadia por parte do delinquente.

Ademais, não há como ignorar que a clandestinidade é característica que, em regra, acompanha o delito patrimonial.

Nesse sentido colaciono julgado deste e. Tribunal:

“ [...] O roubo cometido no período noturno, em circunstância que não extrapola o tipo penal, não enseja a majoração da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp 809.702/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016). [...] O simples fato de ter ocorrido o roubo em local ermo e à noite não serve de justificativa para a majoração da pena-base a título de circunstâncias desfavoráveis do crime, visto que pouco importa se a prática delitiva ocorre à noite ou de dia, em local ermo ou movimentado, trazendo, em qualquer dessas hipóteses, a mesma reprovabilidade penal. [...] (TJ/MT, Ap 84469/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017)”

Dito isso, de fato,
in casu,
tal circunstância deve ser depreciada.

3.

3ª Fase – Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

Prosseguindo, a defesa busca
o afastamento da causa de aumento de pena aplicada ao crime de roubo, isso porque, aponta pela inexistência de elementos robustos a corroborar o uso de arma de fogo.

Contudo, a razão não lhe assiste.

A uma
porque a vítimas
Adilson Candido da Silva e Dhaiane Aparecida da Silva
foram seguras ao afirmar, nas fases da persecução penal, que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, vez que confirmaram que em ambas a abordagem o apelante anunciou o assalto e apontou arma para a cabeça, ordenando que entregasse o dinheiro, e no caso da vítima
Dhaiana
o seu celular.

Senão vejamos trechos dos depoimentos:

“(...).
Que
o réu lhe mostrou uma arma de fogo e lhe mandou entregar o aparelho celular, se não iria atirar. (...) (Vítima – Dhaiana) ”

“(...). Durante a noite, quando se deparou com o réu em sua frente, com uma arma apontada para sua cabeça. Que o réu anunciou o assalto e pedia que a vítima lhe passasse o dinheiro, ameaçando matá-lo.” (Vítima- Adilson)

No ponto, ressalto a importância das palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, de modo que, para a incidência da causa de aumento da pena estabelecida no art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), entendo serem suficientes a palavra da vítima, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Vale conferir julgado deste TJMT nesse sentido:

“(...) A aplicação da majorante pela utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como pela palavra da vítima ou de testemunhas. (...)” (N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 07/05/2022).

A duas
, por que é desnecessária tanto a apreensão, quanto a perícia da arma de fogo utilizada no delito de Roubo, consoante Enunciado nº 1 deste Tribunal de Justiça que assim prevê no seu teor:

“É prescindível a
apreensão e perícia da arma de fogo
para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. Destaquei. ”

Nesse contexto, comprovado o emprego de arma de fogo durante a ação criminosa, não há que se cogitar o afastamento da causa de aumento da pena prevista no
art. 157, §2º-A, inc. I, do CP.

4.

Da Exclusão do Valor Fixado nos termos do art. 387, inc. IV do CPP

A Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença, no qual fora fixado
pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização pelos danos morais suportados à cada vítima, bem como R$ 2.800,00 e R$ 990,00 a título de indenização pelos danos materiais impostos às vítimas Adilson e Dhaiana respectivamente

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que
haja pedido expresso nesse sentido
, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Confira-se:

“(...) Esta Corte, afinada com o entendimento mantido pelos tribunais superiores, tem firme posicionamento de que para que seja possível estabelecer, na sentença, valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, deve haver pedido formal na denúncia ou respectivo aditamento na forma do art. 384 do CPP, oportunizando a defesa dos acusados, sob pena de vulnerar os primados do contraditório e da ampla defesa. (...)” (N.U 0001096-44.2017.8.11.0108, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/11/2018)

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pelos ofendidos
, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

Desta feita, inexistindo outros requerimentos, uma vez reconhecida neutra a circunstância judicial referente a culpabilidade, passo à análise da nova dosimetria da pena.

- Delito: Roubo majorado pelo emprego de arma de (art. 157, § 2º-A, inc. I, por duas vezes, do CP) – Pena: Reclusão de 4 a 10 anos e multa.

Na 1ª fase, afastado neste Voto a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade,
estabeleço a pena-base em

4 anos de reclusão e 10 dias- multa.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes, contudo, presente a agravante da reincidência (vez que o apelante possui Executivo Penal 000453-92.2015.8.11.0004), recrudesço a reprimenda em 1/6, encontrando a pena intermediária em
4 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Na 3ª fase da pena, ausente causa de diminuição, mas diante da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo (
art. 157, §2º-A, inciso I, do CP),
conservo o aumento na fração de 1/3 e estabeleço a pena em
6anos 2 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Em decorrência da causa de aumento relativa ao
crime continuado
, exaspero a pena em 1/6, como empregada corretamente pelo Magistrado
a quo,
a qual torno em
definitiva
em
7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 19 dias-multa.

Com fulcro no artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime inicial
FECHADO.

De ofício
, se impõe o redimensionamento

da

pena pecuniária

para
19 dias-multa
.
Sobre o tema, acompanho o entendimento desta Corte, sedimentado por meio do
Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT
, de que “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer

ministerial
,
dou parcial provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Marcelo Vanderley de Oliveira

para
afastar
a circunstância judicial referente à
culpabilidade,
bem como,
o valor fixado a título de indenização às vítimas
, e em consequência, readequar a
reprimenda final
para
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
,
em regime
fechado,
com providência

de ofício
, alterando a pena de multa
para
19 dias-multa.

Comunique-se, imediatamente, o Juízo da Execução Penal acerca da nova pena aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023